Tribunal: TJMT
Processo: 0010179-19.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010179-19.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ALMEIDA MATOS - CPF: 241.333.531-53 (EMBARGADO), MARCIA LUZIA FREIRE DE BRITO - CPF: 544.929.551-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA (GENITORA DO AUTOR) AO TENTAR O EMBARQUE – VEÍCULO QUE PASSOU POR CIMA DE UMA DE SUAS PERNAS – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao do Recurso de Apelação Cível no 0010179-19.2014.8.11.0002 interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA (GENITORA DO AUTOR) AO TENTAR O EMBARQUE – VEÍCULO QUE PASSOU POR CIMA DE UMA DE SUAS PERNAS – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Existindo, nos autos, comprovação da culpa de condutor de ônibus de propriedade da apelante pelo acidente narrado na peça de ingresso, configura-se o dever de indenizar os danos - materiais e morais - advindos desse evento.”
- Id. n.o 125399698.

Em suas razões, de Id. n.o 126584169, a parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere à conduta da vítima e a culpa concorrente. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes.

Contraminuta de Id. n.o 128351170 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão em relação à análise da conduta da vítima e a ocorrência de culpa concorrente no caso.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“A controvérsia cinge-se em analisar se a parte autora/apelada faz jus à reparação dos danos morais e materiais que afirma ter sofrido, em virtude da perda da mãe num acidente envolvendo o ônibus de transporte coletivo da empresa apelante, bem como, eventualmente, a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Na hipótese, estamos diante de relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

Além disso, em ação de responsabilidade civil promovida contra empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e (b) ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, recai sobre a empresa apelante o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Não obstante isso, a concessionária que disponibiliza aos usuários o serviço de transporte, se obriga a transportá-los de forma segura, em obediência ao dever de incolumidade inerente aos contratos dessa natureza.

Neste sentido, é a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino”. (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque não consta do original).

Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a orientação de Humberto Theodoro Júnior:

“Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).

Além do mais, constitui excludente de responsabilidade do transportador, relativamente a danos à pessoa transportada, a ocorrência de configuração de caso fortuito externo, ou seja, fato exclusivo de terceiro, inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.

Nesse sentido, a orientação de Sérgio Cavalieri Filho:

“Os modernos civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de serviço (art. 14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, item 93.1.).

Sabe-se, ainda, que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo seu condutor, sendo irrelevante que ele seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.

Nesse sentido, é a orientação dos julgados do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE DE TR NSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE QUE SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS DA CAUSA A PARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes. 2. Assentada pela Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária daquele tem que ser reconhecida. Modificar essa conclusão implicaria rever o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A qualificação jurídica dos fatos ou a fundamentação desenvolvida pelo demandante na petição inicial não vincula o órgão jurisdicional, já que os limites objetivos do processo são fixados a partir do pedido, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ/3a Turma, AgRg no Agravo em REsp 692.148/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/06/2015, DJe 26/06/2015, o destaque não consta do original).

Extrai-se dos autos que a transportadora não produziu provas de fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade e, embora alegue a culpa da vítima, não trouxe nenhum documento capaz de provar suas alegações.

Conforme relatado, a apelante argumenta que o acidente ocorreu porque a vítima pretendia embarcar no ônibus pela porta do meio, que na realidade é local de desembarque, o que teria impossibilitado uma visão completa pelo motorista.

A recorrente afirma que de acordo com o laudo pericial, somente seria possível visualizar um passageiro na porta mediana, da cintura para cima, portanto, estando a vítima caída, fora do alcance de visão do motorista, este acionou o fechamento das portas e saiu, não sendo possível evitar o acidente, que ocorreu por uma lastimável fatalidade.

Entretanto, pelo que consta dos autos, a Sra. Maria Lourdes de Almeida Matos, genitora do autor/apelado, de fato, tentou adentrar o ônibus pela porta do meio e tanto a testemunha que depôs durante a audiência de instrução quanto a moradora do que viu o acidente e deu entrevista para o programa MTTV 2a Edição (CD de Id. n.o 96659986) informam que a idosa colocou primeiro a sua bolsa no ônibus antes de adentrar e depois, já na tentativa de subir os degraus, é que sofreu a queda indo parar debaixo do veículo, desse modo, ao que tudo indica o motorista deveria ter noção de que uma passageira entraria no ônibus, seja pelos retrovisores externos ou internos.

Além disso, conforme destacado na sentença, o boletim de ocorrência, de Id. n.o 96659981, registrado pela equipe da CIOSP corrobora as informações anteriores.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Nessa linha de raciocínio, destaco o Boletim de Ocorrência:

“No local constatamos que o veículo (ônibus) da empresa União Transportes atropelou uma senhora que estava embarcando no coletivo. Segundo informações de uma testemunha (mora em frente ao ponto de ônibus) e não quis se identificar, a vítima estava subindo pela porta central do coletivo e quando ela estava no segundo degrau o ônibus começou a se locomover, então ela perdeu o equilíbrio e caiu para fora do coletivo, nisto em ato contínuo o condutor do veículo passou com a roda traseira direito por cima da perna esquerda da vítima (...)” (fl. 38)

[...]

A corroborar o boletim de ocorrência, temos a prova oral colhida em audiência de instrução, cuja testemunha inquirida afirmou que a vítima teria colocado sua bolsa no ônibus e iria subir, porém escorregou e caiu fora do ônibus, o qual passou por cima da perna da vítima (fl. 428).

Outrossim, a reportagem apresentada pelo programa MTTV 2a Edição, cujo CD encontra-se encartado à fl. 61, destaca a imprudência do motorista da requerida, pois contém informações de uma pessoa que estava presente no momento do acidente e que disse ter presenciado a vítima colocar sua bolsa no degrau do ônibus e ao subir o veículo “deu um baque para sair”, porém a vítima não estava segurando nada, vindo a cair fora do ônibus, quando então passou por cima da perna da vítima.

Tais provas robustecem a pretensão descrita na inicial, pois delas sobressaem que o preposto da requerida, antes mesmo de fechar a porta e certificar-se de que a passageira já teria adentrado o veículo, saiu do ponto de embarque sem prestar um mínimo de atenção, motivando a queda da vítima para fora do veículo.

De mais a mais, as fotos de fls. 118/121 indicam que é comum idosos adentrarem pela porta dos fundos dos ônibus coletivos e às fotos de fls. 85/86 apontam que o motorista da requerida tinha visão da porta onde a vítima estava, de modo que não é possível afirma que ele não tinha conhecimento de que a vítima tentava adentrar no veículo, muito menos que ela adentrou de inopino, mormente porque se a porta dos fundos estava aberta era porque o motorista da requerida esperava que alguém fosse entrar na condução.

De fato, o que se tem é que o motorista da requerida, embora tivesse aberto a porta traseira do veículo, deixou de prestar a devida atenção quando foi sair do ponto de embarque, seja quanto à existência de passageiros adentrando no veículo, seja quanto à prévia necessidade de fechar a porta antes continuar seu trajeto.” - Id. n.o 96691487.

Com efeito, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que o motorista deixou de prestar a devida atenção ao sair com o ônibus do ponto sem se certificar de que todos os passageiros adentraram em segurança.

Outrossim, o fato de a vítima ser idosa e estar desacompanhada em nada afasta o dever de cuidado das empresas de transporte público, é cediço que diversos idosos e aposentados fazem o uso do transporte coletivo, para isso, inclusive, lhes é concedido a gratuidade.

Também não há como afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da idosa, que ocorreu 3 (três horas) após o evento fatídico, a idosa teve uma das pernas completamente esmagada pelo ônibus o que provocou grande perda de sangue, senão vejamos o apontamento do laudo pericial:

Denota-se, portanto, que a prestadora do serviço faltou com seu dever de preservar a incolumidade dos passageiros. Assim, correto o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo acidente, cabendo-lhe indenizar os danos daí decorrentes.[...] ”
– Id. n.o 125379669.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022